Tribunal: TJMT
Processo: 1004399-67.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004399-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0002-97 (AGRAVANTE), DAYARA DAIANY ALVES RIBEIRO - CPF: 017.577.971-65 (AGRAVADO), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0002-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. DERMOLIPECTOMIA AUTORIZADA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE. CONTROVÉRSIA SOBRE O CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos indicados à autora, incluindo dermolipectomia abdominal e reconstrução mamária com prótese e/ou expansor, sob pena de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência quanto ao procedimento de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor; (
ii
) analisar a legitimidade da manutenção da tutela quanto à dermolipectomia para correção de abdome em avental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige, cumulativamente, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e reversibilidade dos efeitos da decisão para concessão da tutela de urgência.

A operadora agravante reconhece e autoriza administrativamente a dermolipectomia para correção de abdome em avental, confirmando o caráter reparador do procedimento, o que justifica a manutenção da tutela nesse ponto.

Em relação à reconstrução mamária com prótese, há controvérsia técnica sobre sua natureza (estética ou reparadora), sendo necessária dilação probatória para aferir a obrigatoriedade contratual de cobertura.

A parte autora não apresenta elementos técnicos suficientes que comprovem a urgência ou o risco de dano irreparável à saúde, tampouco evidência clínica de que o procedimento de reconstrução mamária com prótese demande realização imediata.

A jurisprudência consolidada no Tema 1069 do STJ admite a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, mas ressalva a necessidade de prova técnica quando houver controvérsia sobre o caráter do procedimento.

Diante da ausência de urgência demonstrada e do risco de irreversibilidade da medida, não se justifica a manutenção da tutela de urgência quanto à reconstrução mamária com prótese, devendo tal ponto ser apreciado após instrução pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento.

Havendo controvérsia técnica quanto ao caráter estético ou reparador da cirurgia, a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde deve ser aferida mediante prova pericial no curso do processo.

A tutela de urgência pode ser mantida quando o próprio plano de saúde reconhece o caráter reparador do procedimento requerido e há risco de agravamento do quadro clínico com a demora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 10-A e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069; TJMT, AI nº 1024979-26.2023.8.11.0000; TJMT, AI nº 1017351-15.2025.8.11.0000; TJMT, AI nº 1025423-88.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

AI
1004399-67.2026.8.11.0000

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

x

DAYARA DAIANY ALVES RIBEIRO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT (processo nº 1001421-89.2025.8.11.0053) que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Liminar, deferiu a tutela de urgência determinando que a Agravante custeie os procedimentos cirúrgicos requeridos pelo médico assist
ente da autora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de bloqueio de valores.

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, argumentando que o procedimento de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor possui caráter exclusivamente estético, não reparador, uma vez que não se desti
na a restaurar função de órgão ou membro.

Afirma que, conforme o Tema 1.069 do STJ e manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), as próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, sendo que a cobertura obrigatória de reconstrução mamária se limita aos casos de câncer d
e mama, probabilidade de desenvolver câncer (exame genético) ou lesões traumáticas e tumores, nos termos do art. 10-A da Lei 9.656/98 e Parecer nº 23 da ANS.

Aduz que não há comprovação de que os procedimentos pleiteados tenham caráter reparador, sendo imprescindível a realização de perícia médica especializada para definir a natur
eza (estética ou reparadora) das cirurgias.

Alega ausência de urgência ou emergência nos termos da Resolução CFM 1451/95 e art. 35-C da Lei 9.656/98, tratando-se de procedimento eletivo, sem risco iminente de vida ou lesão i
rreparável.

Argumenta ainda que há risco de irreversibilidade da medida, considerando o alto custo dos procedimentos e a dificuldade de ressarcimento posterior, afetando o equilíbrio econômico-financeiro da operadora e prejudicando outros beneficiários.

Em decisão liminar, foi negado o efeito suspensivo ao recurso (Id. 344678350).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
344039877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie procedimentos cirúrgicos pós-bariátri
cos, incluindo dermolipectomia para correção de abdome em avental e reconstrução da mama com prótese e/ou expansor.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifica-se que a autora/agravada foi submetida à cirurgia bariátrica em maio de 2024, obtendo expressiva perda ponderal superior a 44 kg, o que
resultou em flacidez severa e excesso de pele em diversas regiões do corpo.

Quanto à dermolipectomia para correção de abdome em avental (abdominoplastia), a própria operadora/agravante reconheceu seu caráter reparador, tendo autorizado administrativamente o procedimento, conforme se verifica no parecer médico da auditoria juntado aos autos: "
Após análise preliminar da guia e anexos, parecer favorável à cobertura dos procedimentos solicitados com os seguintes códigos TUSS: Dermolipectomia pós bariátrica para correção de abdome em avental 30101271 Dermolipectomia para correção de ab
dome em avental.
"

Contudo, no que se refere à reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, a controvérsia sobre o caráter do procedimento – se estético ou reparador – impede a conclusão sobre a obrigatoriedade de cobertura contratual neste momento processual e exige dilação probatória.

A operadora/agravante sustenta
que as próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, sendo que a cobertura obrigatória de reconstrução mamária se limita aos casos de câncer de mama, probabilidade de desenvolver câncer (exame genético) ou lesões traumáticas e
tumores, nos termos do art. 10-A da Lei 9.656/98 e Parecer nº 23 da ANS.

Por outro lado, a autora/agravada alega que a reconstrução mamária seria necessária para corrigir ptose mamária assimétrica pós-bariátrica e flacidez intensa que causam dores, assaduras e desequilíbrio postural.

Nesse contexto, a definição sobre o caráter reparador ou estético da reconstrução
mamária com prótese demanda análise técnica aprofundada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, concluir pela obrigatoriedade de cobertura contratual.

Ademais, não há nos autos elementos que evidenciem risco iminente à saúde da paciente ou agravamento irreversível do quadro clínico em caso de não realização imediata do procedimento de reconstrução mamária com prótese.

Ressalte-se que a própria natureza do procedimento de reconstrução mamária com prótese, por envolver implante de material sintético, demanda avaliação criteriosa e planejamento adequado, não se caracterizando como procedimento emergencial.

Nesse
sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que concedeu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeasse cirurgias reparadoras pós-bariátricas, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, diante da alegação de que os procedimentos médicos solicitados seriam estéticos e não urgentes, o que questiona a necessidade imediata de sua realização e a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico da autora indica necessidade de cirurgias reparadoras, mas não caracteriza urgência nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

A seguradora apresentou dúvidas quanto à natureza estritamente reparadora das cirurgias, o que justifica a necessidade de instrução processual para averiguar o caráter estético ou reparador dos procedimentos.

O Tema 1069 do STJ estabelece que é devida a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, mas permite avaliação por junta médica quando houver controvérsia técnica sobre a indicação dos procedimentos.

A tutela antecipada possui natureza satisfativa e irreversível, o que, de acordo com o § 3º do art. 300 do CPC, não se aplica sem a demonstração inequívoca da urgência e da irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia técnica existente sobre a natureza dos procedimentos médicos deve ser resolvida após a devida instrução probatória, podendo, se for o caso, determinar a realização das cirurgias posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento.

Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético da cirurgia, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1069 do STJ; TJMT, AI nº 1024979-26.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1069.

(TJMT - N.U 1018636-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,

Publicad
o
no DJE 08/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras, além de materiais médicos e hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em face de plano de saúde, especialmente diante da alegação de que os procedimentos prescritos possuem finalidade estética, e da ausência de demonstração de urgência médica que justifique sua imediata realização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo médico da agravante indica necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores, porém sem caracterizar urgência médica individualizada de cada procedimento, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

4. A junta médica realizada pela operadora, com conclusão desfavorável aos procedimentos, exige dilação probatória.

5. O Tema 1069 do STJ admite a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, mas autoriza a realização de junta médica para elucidar divergência técnica quanto à natureza reparadora.

6. A tutela antecipada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o § 3º do art. 300 do CPC.

7. Os procedimentos solicitados poderão ser realizados posteriormente, caso a instrução probatória comprove sua necessidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento. 2. Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético das cirurgias, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: Tema 1069 do STJ; TJMT, AI nº 1024979-26.2023.8.11.0000; STJ, TJMT AI nº 1017351-15.2025.8.11.0000.

(TJMT - N.U 1025423-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025)

Portanto, considerando a controvérsia sobre o caráter do procedimento e a ausência de elementos que evidenciem risco iminente à saúde da paciente, deve ser reformada parcialmente a decisão agravada para afastar a determinação de cobertura da reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, mantendo-se, contudo, a tutela de urgência quanto à dermolipectomia para correção de abdome em avental, procedimento este já autorizado pela própria
operadora/agravante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, afastando a determinação de cobertura do procedimento de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, mantendo-se a tutela de urgência apenas quanto à dermolipectomia para correção de abdome em avental já autorizada pela operadora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026